Tribunal: TJMT
Processo: 1035063-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035063-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), AMANDA VARJAO BARROS - CPF: 048.173.531-39 (AGRAVADO), MAINA PONCIONI CEZAR - CPF: 020.593.891-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DISTINÇÃO ENTRE PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS E REPARADORES. TEMA 1.069 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie integralmente cirurgias plásticas reparadoras solicitadas pela autora, com o médico especialista de sua confiança, bem como todos os materiais e despesas acessórias inerentes aos procedimentos.

2. A agravada, após ser submetida a cirurgia bariátrica com perda de 74kg, solicitou cobertura para oito procedimentos de cirurgia plástica, tendo a agravante autorizado apenas a dermolipectomia abdominal e enxerto composto, negando os demais procedimentos por entender que possuem caráter meramente estético.

3. A agravante alega que a decisão agravada desconsiderou o resultado da avaliação técnica e o art. 10, II, da Lei nº 9.656/98, que exclui da cobertura obrigatória os procedimentos para fins estéticos, além de defender a ausência de urgência médica e o caráter satisfativo e irreversível da tutela concedida.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência que determinou a cobertura de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos pelo plano de saúde, considerando a natureza dos procedimentos solicitados (estéticos ou reparadores) e a aplicação do Tema 1.069 do STJ.

III. Razões de decidir

5. A Lei nº 9.656/98, em seu artigo 10, inciso II, exclui expressamente da cobertura obrigatória pelos planos de saúde procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim.

6. O Tema 1.069 do STJ estabelece que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, sendo possível à operadora utilizar-se de junta médica para dirimir divergências quanto ao caráter estético dos procedimentos.

7. No caso em análise, não há elementos suficientes que demonstrem, neste momento processual, o caráter reparador dos procedimentos negados pela agravante, não se comprovando de forma inequívoca que são indispensáveis para a saúde da agravada.

8. Não se verifica a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não há relatório médico que demonstre quadro clínico de risco
imediato, nos termos do Enunciado nº 51 do CNJ, e os procedimentos solicitados têm caráter eletivo.

9. Existe perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, vedado pelo § 1º do art. 300 do CPC/15, uma vez que os procedimentos cirúrgicos, uma vez realizados, não podem ser revertidos, e a agravada é beneficiária da justiça gratuita, tornando improvável o ressarcimento dos valores em caso de improcedência final.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para cobertura de cirurgias plásticas pós-bariátricas exige a demonstração inequívoca do caráter reparador dos procedimentos, não bastando a mera indicação médica quando há controvérsia técnica sobre sua natureza. 2. Não se configura o perigo de dano quando os procedimentos têm caráter eletivo e não há relatório médico que demonstre quadro clínico de risco imediato. 3. A irreversibilidade dos efeitos da decisão, aliada à condição de beneficiário da justiça gratuita, constitui óbice à concessão da tutela de urgência em casos de cobertura de procedimentos cirúrgicos de alto custo."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1035063-18.2025.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

AMANDA VARJAO BARROS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de c/c Indenização por Danos Morais (nº 1030176-82.2025.8.11.0002)
proposta por
AMANDA VARJÃO BARROS,
que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e custeie integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, as cirurgias plásticas reparadoras solicitadas pela autora, com o médico especialista de sua confiança, bem como todos os materiais e despesas acessórias inerentes aos procedimentos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme ID 320362387, p.46/53.

A parte agravante sustenta, em síntese, que após a agravada solicitar cobertura para oito procedimentos de cirurgia plástica pós-bariátrica, instaurou junta médica conforme previsto no Tema Repetitivo 1.069 do STJ, tendo a perícia concluído pelo caráter reparador apenas da dermolipectomia abdominal e enxerto composto, os quais foram autorizados administrativamente, classificando os demais procedimentos como estéticos.

Alega que a decisão agravada desconsiderou o resultado da junta médica e o art. 10, II, da Lei nº 9.656/98, que exclui da cobertura obrigatória os procedimentos para fins estéticos.

Defende a ausência de urgência médica e o caráter satisfativo e irreversível da tutela concedida.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida. Subsidiariamente, pleiteia a limitação da obrigação de custeio apenas aos procedimentos já autorizados administrativamente (dermolipectomia abdominal e enxerto composto).

A liminar postulada foi
d
eferida,

conforme

decisão de
ID
321021370
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID

326515374
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1035063-18.2025.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

AMANDA VARJAO BARROS

VOTO

Extrai-se dos autos que a autora AMANDA VARJÃO BARROS ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, aduzindo que é beneficiária do plano de saúde contratado com a demandada e, por conta do diagnóstico de obesidade severa, foi submetida ao procedimento de cirurgia bariátrica.

Alegou que, após o procedimento perdeu 74kg e apresentou flacidez de pele e dermatites em diversas regiões do corpo, ocasião essa que foi indicado à requerente a realização de cirurgias plásticas reparadoras
.

Contudo,
ao solicitar as cirurgias reparadoras ao plano de saúde, a requerida autorizou apenas a dermolipectomia para correção de abdome em avental e enxerto composto, negando os demais procedimentos solicitados (mastopexia com implante mamário, dermolipectomia braquial,
puboplastia
, dermolipectomia crural,
flancoplastia
,
torsoplastia
e lifting de glúteos), sob a alegação de que tais procedimentos possuem caráter meramente estético.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela concessão da tutela de urgência para que seja determinada à requerida o custeio integral de todos os procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico especialista de sua confiança, Dr. Magno Stefani Cezar, bem como todos os materiais e despesas acessórias inerentes aos procedimentos.

Ao decidir,
o
magistrad
o

Dr.
Flávio Miraglia Fernandes
, deferiu a concessão da tutela antecipada, conforme relatado.

Contra a referida decisão recorre a parte
requerida
.

Pois bem.

No caso em análise, a controvérsia central reside na definição da natureza dos procedimentos cirúrgicos solicitados pela agravada
,
se meramente estéticos ou reparadores/funcionais

e, consequentemente, na obrigatoriedade ou não de sua cobertura pelo plano de saúde.

A Lei nº 9.656/98, em seu artigo 10, inciso II, exclui da cobertura obrigatória pelos planos de saúde "
procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim
".

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp.
nº 1870834/SP e o
REsp.
nº 1872321/SP
, sob a técnica dos recursos repetitivos, editou o
TEMA 1.069
, com as seguintes teses:

“(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida,

e, (
ii
) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada
ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

No caso em análise, conforme documentação apresentada pela agravante, foram autorizados os procedimentos de dermolipectomia abdominal e enxerto composto, por terem sido considerados de caráter reparador
(ID 320362382)
. Para os demais procedimentos (mastopexia com implante mamário, dermolipectomia braquial,
puboplastia
, dermolipectomia crural,
flancoplastia
,
torsoplastia
e lifting de glúteos), a agravante negou cobertura por entender que possuem finalidade estética
(ID 320362381)
.

Para o deferimento da tutela de urgência, é necessária a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC
/15
.

In
casu
, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pela agravada, uma vez que não há nos autos elementos suficientes que demonstrem, neste momento processual, o caráter reparador dos procedimentos negados pela agravante. Os documentos apresentados não comprovam de forma inequívoca que os procedimentos negados são indispensáveis para a saúde da agravada ou que possuem finalidade
reparadora, e não meramente estética
, de acordo com o Parecer Técnico de ID 320362383
.

Igualmente, não
se constata a
presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela de urgência, pois não há nos autos relatório médico circunstanciado que demonstre quadro clínico de risco imediato, nos termos do Enunciado nº 51 do CNJ
,
o quadro clínico da agravada não se enquadra nas hipóteses de urgência ou emergência previstas no art. 35-C da Lei nº 9.656/98; e os procedimentos solicitados têm caráter eletivo, não havendo demonstração de que sua não realização imediata acarretará dano irreparável à saúde da agravada.

Por outro lado,
há
o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, vedado pelo § 1º do art. 300 do CPC
/15
, uma vez que os procedimentos cirúrgicos, uma vez realizados, não podem ser revertidos
,
a agravada é beneficiária da justiça gratuita, o que torna improvável o ressarcimento dos valores em caso de improcedência final da demanda
, vem como que
a realização dos procedimentos antes da instrução processual prejudicaria a defesa da agravante, tornando impossível a comprovação posterior da natureza estética dos procedimentos.

Desse modo,
dou
provimento
ao recurso
,
para revogar a decisão agravada, mantendo a liminar de ID 321021370
.

Por fim, dou por prejudicado o Agravo Interno de ID 325187380.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026